Tribunal: TJPA
Processo: 0014511-25.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. AUSÃNCIA DE CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que os agentes, com uma sÃ3 aÃ§Ã£o, buscaram subtrair os pertences das duas vÃtimas, nÃ£o conseguindo por circunstÃ¢ncias alheias as suas vontades, configurando o delito nos termos constantes da sentenÃ§a.2 â Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente das declaraÃ§Ãμes extrajudiciais das vÃtimas e a confissÃ£o, em juÃzo, do recorrente, nÃ£o havendo que se falar em ausÃªncia de concurso formal e absolviÃ§Ã£o.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014511-25.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES
REPRESENTANTE: MARCONE JOSÉ PEREIRA - ADVOGADO (OAB 20668)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os agentes, com uma só ação, buscaram subtrair os pertences das duas vítimas, não conseguindo por circunstâncias alheias as suas vontades, configurando o delito nos termos constantes da sentença.
2 - Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações extrajudiciais das vítimas e a confissão, em juízo, do recorrente, não havendo que se falar em ausência de concurso formal e absolvição.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIRKESON MONTEIRO DA SILVA BORGES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, c/c. art. 14, II, duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP, à pena de 04 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a inicial, em síntese, que no dia 05.11.2018, por volta das 23h00min, os denunciados tentaram roubar, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, os pertences das vítimas ARLESSON BARROS MEDEIROS e RAFAEL DE ABREU PEREIRA.
Prossegue a denúncia afirmando que as vítimas estavam em uma praça quando foram abordadas pelos acusados, os quais se aproximaram em uma motocicleta Honda CG, placa OTX2350, cor vermelha, tendo como condutor o réu JAIRKESON MONTEIRO e como garupa o acusado ALEXANDRE SOUSA SILVA, sendo que este último anunciou o assalto, contudo houve reação dos ofendidos, o que fez com que os denunciados fugissem do local.
Ocorre que a Guarda Municipal foi acionada e localizou os acusados ainda na posse da motocicleta utilizada no crime, bem como do simulacro de arma de fogo.
Aduz a inicial acusatória que, na delegacia, os denunciados se utilizaram do direito constitucional de permanecerem calados. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 30/36).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 45/48), onde pede a absolvição do indigitado em relação ao delito supostamente cometido contra a vítima Rafael de Abreu Pereira, afirmando que os réus pretendiam subtrair apenas os pertences da outra vítima.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 51/59).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 76/79).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 1º/04/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente em relação ao delito supostamente cometido contra a vítima Rafael de Abreu Pereira, afirmando que os réus pretendiam subtrair apenas os pertences da outra vítima, devendo remanescer apenas a reprimenda referente a esta.

Após detida análise dos autos, tenho que não lhe assiste razão, pois, à despeito das alegações defensivas, o conjunto probatório dos autos é inequívoco no sentido da dupla tentativa de roubo majorado, vejamos.

Ao serem ouvidas na Delegacia, as vítimas relataram que foram abordadas juntas, quando se dirigiam ao seu veículo.

Rafael de Abreu Pereira
declarou (fl. 07 do IPL em apenso):
¿(...) Que na data de 05/11/2018, por volta das 23h estava juntamente com seu amigo `Arlesson¿ ma praça do Novo Horizonte, Avenida Tocantis, no instante em que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta cor vermelha e, descendo um deles, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo; Que a vítima afirma que o indivíduo afirmou `isso é um assalto, passa o celular¿; (...) Que a vítima afirma que percebeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo e correu; Que a vítima afirma que seu amigo `Arlesson¿ decidiu reagir e tentou tomar o simulacro; (...)¿

Arlesson Barros Medeiros
declarou (fl. 08 do IPL em apenso):
¿(...) Que na data de 05/11/2018, por volta das 23h, estava terminando de lanchar na praça do novo horizonte na companhia de seu amigo `Rafael¿ e, no momento em que já se dirigiam até o carro para ir embora, foram abordados por 2 (dois) indivíduos em uma motocicleta cor vermelha que pediram informações (...); que um dos indivíduos desceu da motocicleta e anunciou o roubo, enquanto o outro indivíduo ficou de piloto na motocicleta; Que a vítima afirma que o indivíduo afirmou `isso é um assalto¿; Que a vítima afirma que percebeu que o indivíduo estava com um simulacro de arma de fogo e decidiu reagir;
Que a vítima afirma que seu amigo `Rafael¿ afastou-se e jogou seus objetos no chão
; (...)¿ (destaquei)

Na Delegacia, ambos os acusados permaneceram calados.

As vítimas não foram encontradas para serem ouvidas em juízo.

Os réus, por sua vez, confessaram o delito, vejamos.

Alexandre Sousa
declarou (mídia de fl. 29):
¿(...) Que anunciou o assalto, mas que era só uma vítima. Que a outra vítima estava lá, mas afastada. (...)¿

Jairkeson Monteiro da Silva Borges
declarou (mídia de fl. 29):
¿Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que, juntamente com Alexandre,
tentaram subtrair os pertences das vítimas Arlesson e Rafael com um simulacro
; Que estava cumprindo pena e estava de `licença¿ de sete dias para ver a família; (...) Que a moto usada no assalto era de um amigo seu. (...) Que o Alexandre anunciou o assalto. (...) Que deu errado porque a vítima reconheceu a `réplica¿ e tentou tomar a arma.
Que eram duas vítimas
. Que só uma reagiu e entrou no carro e foi atrás deles; (...)
Que eram duas pessoas
; (...)¿ (destaquei)

Ora, o próprio recorrente confessa que abordaram duas vítimas, o que se coaduna com as declarações delas prestadas extrajudicialmente.

Fica claro nos autos que os agentes, com uma só ação, buscaram subtrair os pertences das duas vítimas, não conseguindo por circunstâncias alheias as suas vontades, configurando o delito nos termos constantes da sentença.

Nessa esteira, sem a necessidade de maiores delongas, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator